Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRO DE ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06). A intimação é realizada eletronicamente de forma direta à parte, e não ao causídico que a representa.1.1. “Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. (...). (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. 2.1. “3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.” (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.